Tribunal: TJMT
Processo: 1002501-85.2020.8.11.0046
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:
1002501-85.2020.8.11.0046
Classe:
RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:
[Dano Ambiental]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:
[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), JURACY FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 386.232.502-49 (RECORRIDO), EDUARDO LOBIANCO DOS SANTOS - CPF: 006.740.452-97 (ADVOGADO), MARIO CESAR TORRES MENDES - CPF: 067.246.748-83 (ADVOGADO), SUPREMAX NUTRICAO ANIMAL LTDA - CNPJ: 09.502.005/0001-97 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ABSOLVIÇÃO DA IMPUTAÇÃO DO CRIME DO ART. 54 DA LEI No 9.606/98 - PRETENSÃO RECURSAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE VISA À REFORMA. MATERIALIDADE NÃO CACARERIZADA – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O crime previsto no art. 54 (seja na sua forma dolosa, seja na culposa) exige a realização de prova pericial, que não se compadece com o relatório preliminar realizado por agentes policiais, pois se trata de procedimento para deflagrar o inquérito policial.

2. Os elementos descritivos do tipo penal do art. 54, ao fazer uso da expressão “
em níveis tais
” é claramente indicativa da imprescindibilidade da prova pericial.

3. Não tendo sido realizada perícia por quem com atribuições pata tanto, resta profligada a materialidade.

4. Apelação Criminal CONHECIDA e IMPROVIDA.

RELATÓRIO

O Ministério Público interpõe Apelação Criminal contra a sentença que julgou improcedente a denúncia, absolvendo Juracy Ferreira dos Santos (condutor) e Supremax Nutrição Animal Ltda. (proprietária do veículo) da imputação do crime ambiental tipificado no art. 54, § 1o, da Lei n. 9.605/98.

Nas razões recursais, defende que a materialidade está devidamente comprovada por meio do Relatório Policial, do Acervo fotográfico e pelos depoimentos das testemunhas colhidos na fase judicial.

Sustenta que foi realizada perícia pelos agentes da Polícia Rodoviária Federal, de modo que inexiste qualquer indício razoável que coloque em dúvida a veracidade e a legitimidade dos documentos públicos lavrados por agentes públicos.

Aduz que a perícia elaborada por órgão Federal é mais do que suficiente para se verificar a irregularidade apontada, já que realizada por agentes qualificados tecnicamente e no regular exercício de suas funções.

E que por isso seria insubsistente a tese de que a materialidade não fora devidamente comprovada.

Pede seja o recurso conhecido e provido para reformar a sentença.

Foram apresentadas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento da apelação.

É o relatório.

VOTO

Eminentes colegas,

O recurso é próprio e tempestivo, pelo que dele conheço.

Mostra-se impositivo manter a sentença recorrida.

Com efeito, conquanto um tanto resumida, exarou o seguinte entendimento:

[...

Para que se configure o crime ambiental, é imprescindível a comprovação de que a poluição causada pelo produto tenha, de fato, potencial de dano ambiental ou à saúde pública.

Durante a instrução processual, foram ouvidas as testemunhas de acusação e defesa, além dos interrogatórios dos réus e a controvérsia foi a cor do líquido no teste realizado pela Polícia Rodoviária Federal sob o id. 40705081.

Em síntese, o Arla 32 é um composto químico utilizado para reduzir a emissão de poluentes, e sua coloração torna-a azulada caso esteja dentro das especificações, ou avermelhada caso esteja adulterada.

No presente caso, não foi realizada perícia, e se o teste de coloração, que é um dos meios de verificar a legitimidade do produto, não pode ser constatado de forma ínequivoca, pairam dúvidas acerca da materialidade delitiva.

...]

Em que pese o Ministério Público venha a sustentar que a materialidade do crime em questão estaria suficientemente comprovada, diante da providência realizada pelos Policiais Rodoviários Federais, através da diligência de procederam a uma reação química, isso não elide a necessidade de realização de perícia propriamente dita.

Tal reação química consistiu em terem os PRFs adicionado um conteúdo líquido denominado “Negro de Eriocromo T” em 100 ml de combustível retirado do caminhão: se apresentasse coloração roxa, ou um tom vermelho, indicaria a presença do Arla 32 em quantidade superior ao limite, seguindo-se a conclusão de que não teria qualquer eficiência no sistema de controle de gases emitidos pelo motor a diesel).

Aliás, não é muito diferente do que ocorre na apreensão de substâncias entorpecentes, em que há um laudo preliminar, que confere base para a deflagração do inquérito policial, e um segundo laudo, denominado definitivo, quando então é realizada a prova pericial propriamente dita pela POLITEC, cujos servidores são dotados da atribuição de realizar os testes físico-químicos por possuírem o conhecimento científico para a realização de seu mister.

Então, os testes preliminares realizados pelos Policiais Rodoviários Federais não elide o ônus do Estado-juiz procedar à realização da perícia.

O crime descrito no art. 54 da Lei n. 9.605/98, seja na modalidade dolosa, seja na culposa, é crime que deixa vestígios e, se assim o é, deve ser observado o art. 158 do CPP: Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.

De fato, os crimes ambientais que deixam vestígios, sendo esse o caso do crime em questão, exigem para comprovação da materialidade, a elaboração do exame de corpo de delito por perito oficial, o qual não pode ser suprido sequer pela confissão do autor.

De igual modo, não basta a confecção de relatório por quem lavrou o auto de infração ou constatou a poluição, se este não possuir a qualificação técnica necessária.

Daí forçoso concluir que nos crimes ambientais, como o em questão, o corpo de delito é consubstanciado no laudo pericial que demonstrará a existência da própria materialidade delitiva.

Sobre a consumação do delito de causar poluição, Luiz Régis Prado anota:

“A conduta incriminadora consiste em causar (originar, produzir, provocar, ocasionar, dar ensejo a) poluição de qualquer natureza, em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade dos animais ou a destruição significativa da flora.

Por poluição, em sentido amplo, compreende-se a alteração ou degradação de qualquer um dos elementos físicos ou biológicos que compõem o ambiente.

Entretanto, não se pune toda emissão de poluentes, mas tão-somente aquela efetivamente danosa ou perigosa para a saúde humana, ou aquela que provoque a matança de animais ou destruição (desaparecimento, extermínio) significativo da flora.

Isto é, exige-se a real lesão ou o risco provável de dano à saúde humana, extermínio de exemplares da fauna local ou destruição expressiva de parcela representativa do conjunto de vegetais de uma determinada região.”

(Crimes contra o ambiente, 2a ed. São Paulo: 2001, p, 170)

E:

“O tipo penal ainda contém um elemento normativo do tipo, constante na expressão em níveis tais.

Isso significa que só haverá o delito se ocorrer poluição em níveis elevados, que resultem (crime de dano) ou possam resultar (crime de perigo concreto) danos à saúde humana, mortandade de animais (silvestres, domésticos ou domesticados), ou destruição significativa da flora.

Não é qualquer poluição, portanto, que enseja a aplicação deste dispositivo penal.”

(Luiz Régis Prado, Legislação criminal especial. São Paulo: RT, 2009. Coord. Luiz Flávio Gomes e Rogério Sanches Cunha. P. 801)

Tais entendimentos se conformam com o de Guilherme de Souza Nucci, que defende a imprescindibilidade da prova pericial no caso do crime de poluição, argumentando o jurista ser fundamental que seja cumprido o preceito do art. 158 do CPP por se tratar de crime que deixa vestígio, uma vez que se trata de delito que apresenta resultado naturalístico (Lei penais e processuais comentadas, 6a ed. São Paulo: RT, 2012, v. 2, p. 589).

Pondere-se, ainda, que o artigo 54 da Lei dos Crimes Ambientais traz uma cláusula que qualifica a poluição considerada penalmente relevante.

É crime “causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que possam resultar em danos à saúde humana”.

Ora, a interpretação da redação dada ao artigo autoriza concluir que haverá casos em que a poluição será em níveis tais que poderá resultar em danos à saúde humana. Nesses casos ocorrerá crime de poluição. Haverá outros casos, porém, em que, apesar de ocorrer poluição, ela não será em níveis tais que ofereça risco à saúde humana, e a conduta será penalmente irrelevante (o que quer dizer apenas que não haverá crime, mas não afasta a possibilidade atuação de outros ramos do direito como o administrativo e o civil).

Afirmar que o crime de poluição ambiental é de perigo abstrato é ignorar a existência da expressão “em níveis tais” no tipo penal do artigo 54 da Lei 9.605/1998. A exigência legal de que a poluição seja “em níveis tais” só pode implicar na obrigatoriedade de que seja apurado no caso concreto tanto o nível da poluição causada quanto se essa poluição efetivamente pode resultar em danos à saúde humana.

Esse foi o posicionamento do ministro Marco Aurélio Bellizze no julgamento do AgRg no REsp 1.418.795/SC, em que ficou vencido, ao afirmar que “o crime não é poluir, mas, sim, poluir a ponto de gerar dano ou risco à saúde humana, mortandade de animar ou destruição significativa da flora. Dessa forma, imprescindível a demonstração de que a conduta do recorrente teve efetiva repercussão na seara penal”., em face do que, portanto, tão somente a prova pericial terá a propriedade de atestar o nível de poluição decorrente da conduta que infringe o art. 54 da Lei dos Crimes contra o Meio Ambiente.

Posto isso, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Intimem-se.

É como voto.

Juiz

João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025